Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE ONCOLÓGICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL PRESCRITO EM PRIMEIRA LINHA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada por paciente com neoplasia maligna multimetastática (CID C49), condenando plano de saúde de autogestão ao custeio do medicamento Pazopanibe (Votrient) 800mg e ao pagamento de danos morais. A ré apelou sob alegações de cerceamento de defesa, inexistência de cobertura obrigatória e ausência de dano moral. A autora recorreu para incluir o valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e majorar o percentual.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo que fora do rol da ANS e com uso off label; (iii) analisar se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) estabelecer se a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, e o juízo considera desnecessária a produção de novas provas.
4. A jurisprudência reconhece como abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS ou com uso off label, quando indicado como essencial ao tratamento do paciente oncológico e não demonstrada alternativa terapêutica eficaz pela operadora.
5. A recusa injustificada de custeio do medicamento prescrito em quadro clínico grave caracteriza ato ilícito e abusivo, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando indenização por dano moral. No caso, mantida a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.
6. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável — fornecimento medicamento — integra o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.436.758/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.098.737/PB, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1872458, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024, DJe 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1992035, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025; STJ, EAREsp 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022.